Tribunal: TJDFT
Processo: 0724925-04.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0724925-04.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: OLNEI ABDAO RECORRIDO: FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA. DESPACHO Não se aplica a técnica de ampliação do colegiado (art. 942 do CPC) em caso de julgamento não unânime no âmbito dos Juizados Especiais, pois a técnica é incompatível com o rito da Lei 9.099/95 que tem como princípios orientadores a oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Portanto, nada a prover quanto à petição de Id. 27352258. Após o transcurso do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa dos autos. Brasília, 28 de julho de 2021.